Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO DO EDITAL. VENCIMENTO. EXECUTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VALIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, na lei ou quando frustrada a citação pelo correio.

4. A regra, portanto, é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses em que seja desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; nos casos expressos em lei. Inteligência dos arts. 249 e 256 do CPC. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Vencido o prazo do edital para pagamento do débito e após a oposição de embargos, antes dos autos serem enviados à Curadoria Especial, se o executado comparece espontaneamente ao processo, e, por isso, recebe o feito no estado em que se encontra.

6. Ausente qualquer irregularidade processual, é inviável reconhecer a nulidade da penhora realizada no processo de origem.

7. Recurso não provido.